Tribunal: TJBA
Processo: 8035890-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035890-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDGAR CAVALCANTI MEDRADO JUNIOR

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito
administrativo
.
Recurso de a
gravo de instrumento. Desapropriação. Imissão provisória na posse. Depósito prévio e urgência demonstrados. Validade do laudo pericial homologado. Alegação de nulidade rechaçada. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de desapropriação, homologou o valor apurado em laudo pericial e deferiu a imissão provisória do Município agravado na posse do imóvel. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por alegada inaptidão técnica do perito judicial, além da não conclusão de diligências supostamente essenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação ou por falhas na produção da prova pericial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse em favor do expropriante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inaptidão técnica do perito judicial encontra-se preclusa, uma vez que já foi rejeitada pelo juízo de origem em audiência, sem que tenha havido impugnação recursal oportuna.

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, conforme se verifica da manifestação do juízo de origem, que analisou os elementos constantes dos autos e destacou expressamente a natureza preliminar da indenização fixada.

5. O artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 autoriza a imissão provisória na posse mediante demonstração de urgência e depósito prévio, dispensando avaliação judicial exauriente nessa fase processual.

6. No caso, restou comprovado que o Município realizou o depósito integral do valor fixado em perícia judicial e demonstrou a urgência da medida, evidenciada pela destinação do imóvel à implantação de distrito industrial.

7. A homologação do laudo pericial e o deferimento da imissão provisória não impedem posterior reavaliação do montante indenizatório ao final da instrução, assegurando ao expropriado a complementação da quantia e o recebimento de juros compensatórios, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

8. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a validade da imissão provisória mediante depósito prévio e demonstração de urgência, mesmo sem avaliação judicial definitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8035890-72.2025.8.05.0000
em que é agravante

EDGAR CAVALCANTI MEDRADO JUNIOR

e agravado o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.